Tribunal: CARF
Processo: 10880.945185/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.945185/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.100 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
TRÊS MARIAS EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os
custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM,
POSSIBILIDADE.
Geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com material
de embalagem que se enquadre no conceito de insumo definido na legislação.
SERVIÇOS VINCULADOS A AQUISIÇÃO DE BENS COM ALÍQUOTA
ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a tributação
(transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a tributação
pela contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas
jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas
foi evidenciada em ação fiscal e tendo em vista as conclusões alcançadas no
âmbito de operações especiais de fiscalização conhecidas como Robusta,
Tempo de Colheita e Broca.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos à contribuição
em epígrafe, por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas atinentes ao material de embalagem e
ao frete na aquisição de insumos (caixa de papelão e lata). Vencida a Conselheira Mariel Orsi
Gameiro, que votou por reverter também as glosas em relação às operações realizadas com as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.945185/2013-00
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945185/2013-00

empresas designadas como “noteiras”. A Conselheira Mariel Orsi Gameiro manifestou intenção
de apresentar declaração de voto. Não votou a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocada), uma vez que o Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira já havia registrado seu
voto na sessão realizada em janeiro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente, referente a (i) material de embalagem e frete na aquisição do
referido material, e (ii) aquisições de PJ inexistente de fato – noteiras, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PROVA. CONJUNTO DE INDÍCIOS CONCORDANTES. VALIDADE. A
comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra, por uma
de duas vias: ou por uma prova única, direta, concludente por si só; ou por um
conjunto de elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o
condão de estabelecer a certeza daquela matéria de fato. Indícios vários e concordantes
são provas hábeis.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
GLOSA. Correta a glosa dos créditos quando comprovada a existência da interposição
de pessoas jurídicas com o fim exclusivo de mascarar a aquisição de insumos para se
obter valores maiores de crédito na apuração da contribuição no regime não
cumulativo.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIOS. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO
VINCULANTE PARA A RFB. No regime da não cumulatividade da COFINS, aplica-
se o conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp nç? 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos
repetitivos, o qual tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB (art.
19-A da Lei nç? 10.522/2002; art. 3ç? da Portaria Conjunta PGFN/RFB nç? 01/2014;
Nota Explicativa PGFN nç? 63/2018; e Parecer Normativo COSIT nç? 05/2018). No
referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945185/2013-00

critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica do contribuinte. O critério da essencialidade refere-se ao item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e
Em sede recursal, a Recorrente pleiteia o reconhecimento do direito ao crédito nas
aquisições de pessoas jurídicas "noteiras", em razão de sua incontestável boa-fé. Além disso,
requer a reversão da glosa referente ao material de embalagem para transporte e ao frete para
aquisição do mencionado material (insumo), bem como a aplicação da Taxa Selic.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
1 – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; dele tomo conhecimento.
2 – Meritoriamente
Meritoriamente, a Recorrente trouxe em seu recurso voluntário os seguintes
argumentos, que serão devidamente analisados: (i) direito ao crédito integral nas aquisições de
pessoas jurídicas inexistentes; (ii) direito ao crédito com despesas de material de embalagem e
frete para aquisição deste insumo; (iii) incidência da Taxa Selic para apuração dos créditos de
PIS/COFINS.
2.1 – Aquisições de pessoas jurídicas inexistentes
Como detalhado no relatório, a glosa resultou de auditoria na qual se alcançaram
as mesmas características encontradas em trabalhos desenvolvidos em outros órgãos fiscais
(Broca e Tempo de Colheita na DRF Vitória e Robusta na DRF São José do Rio Preto): a
existência de esquema organizado com o fim de gerar créditos artificiais para aproveitamento
pelas indústrias ou empresas exportadoras de café.
O relato da auditoria incluiu uma série de elementos de prova que apontam a
inexistência de fato das empresas que atuariam apenas com o único objetivo de fornecer notas
fiscais de pessoa jurídica. O conjunto probatório construído pela fiscalização reúne fotografias
tiradas em visita ao domicílio fiscal indicado pelas mencionadas pessoas jurídicas, análises sobre
a movimentação financeira das citadas empresas em comparação aos valores de tributos devidos
declarados, avaliação da evolução do quadro societário, coleta de depoimentos de testemunhas,
todo um universo de elementos que comprovam a inexistência das referidas empresas.
O ardil consistia na interposição artificiosa de pessoas jurídicas atacadistas,
chamadas de empresas noteiras, entre as pessoas físicas produtoras de café e a pessoa jurídica
exportadora ou industrial. O artifício possibilitava à empresa industrial ou exportadora inflar
artificialmente o índice percentual para o cálculo do crédito não cumulativo sobre o café
adquirido, já que as aquisições de pessoas jurídicas comerciais atacadistas geravam créditos para
a sistemática de não cumulatividade nos percentuais de 1,65% e 7,6% sobre o valor das compras,
respectivamente para o PIS e a Cofins, nos termos do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945185/2013-00

Por outro lado, as compras realizadas diretamente de pessoas físicas geravam
créditos presumidos no percentual de 35% do crédito básico (assim considerado aquele
decorrente da aquisição de pessoa jurídica), nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
O mencionado esquema fraudulento, sabe-se, embora concentrado nos Estados
produtores de Minas e Espírito Santo, espalhou-se por todo o país. Note-se que o benefício
econômico pretendido não estava voltado à redução do preço de compra, por isso as vendas, via
de regra, ocorriam a preço de mercado. A vantagem ilicitamente almejada era a apuração de
créditos de PIS e Cofins em percentuais artificialmente elevados, já que as aquisições de café de
pessoas jurídicas geram mais crédito que as compras feitas diretamente dos produtores pessoas
físicas.
Desse modo, diante das constatações acerca das pessoas jurídicas fornecedoras
que comprovam a inexistência de fato das mencionadas pessoas jurídicas, entendeu a autoridade
que firma o despacho decisório glosar os créditos integrais vinculados a essas situações. Em sua
defesa, a contribuinte contesta a conduta da Administração e invoca a tese de que não poderia
sofrer nenhuma consequência tributária por conta de irregularidades fiscais ou cadastrais
verificadas em seus fornecedores, uma vez que teria a prova do pagamento das operações
glosadas, invocando, para embasar seu direito, o artigo 82 da Lei no 9.430/96.
Sobre o tema, a DRJ manteve o despacho decisório nos seguintes termos:
Glosa das aquisições de insumos feitas junto às “noteiras” A fiscalização
entendeu existirem indícios de fraude nas operações de aquisição de café junto às
empresas Unica dos Grãos Comércio de Café e Cereais Ltda, Suprema Comércio
de Café e Comércio de Café D Cristo Ltda, efetuando a glosa do crédito
apropriado à vista das notas fiscais de entrada dessas fornecedoras.
Em contradita, a contribuinte firma o entendimento de que no caso das empresas
tidas pelo fisco como inaptas/notas fiscais inidôneas, a jurisprudência e a
doutrina protegem o terceiro adquirente de boa-fé, não podendo ser de nenhuma
forma prejudicado o adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de
serviços que comprovar a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Nesse contexto, é importante esclarecer que a Auditoria-Fiscal levada a cabo
pelas autoridades da Receita Federal e as glosas dos créditos decorrentes das
transações comerciais com as pseudo atacadistas (“noteiras”) inserem-se no
contexto das investigações desenvolvidas pelas operações Tempo de Colheita,
Broca, Robusta e Ghost Coffee, sendo que, nos documentos constituídos pela
fiscalização, o Auditor Fiscal faz uma síntese do “modus operandi” do
procedimento descoberto a partir das citadas operações, que tinham como intento
gerarem créditos artificiais para a dedução na apuração do PIS/Pasep e da
COFINS devidos pelas indústrias e exportadoras de café.
Os atos passaram a ser praticados pouco depois das alterações na legislação que
introduziram a sistemática da não cumulatividade na apuração dessas
contribuições (leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003). Consistiam eles na
interposição de pessoas jurídicas ditas atacadistas entre as pessoas físicas
produtoras de café e a indústria/exportadora, o que possibilitava a estas últimas
aumentar seus créditos, já que as aquisições das pessoas físicas geravam apenas
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945185/2013-00

crédito presumido, isto é, trinta e cinco por cento do crédito gerado pelas
aquisições de pessoas jurídicas.
Se a empresa adquirente do café em grão compra diretamente do produtor rural
– pessoa física – o valor do seu direito creditório se reduz a 35% (atendidos
certos requisitos) daquele referente a mesma compra de um atacadista/pessoa
jurídica, regra que passou a valer após 01/02/2004 até alteração da legislação
em 2011.
Tais empresas interpostas eram o que as investigações chamaram de “noteiras”,
porque não se tratava, na verdade, de atacadistas regulares, ou seja, que
compravam o café e o revendiam, mas simplesmente de empresas de fachada,
cuja função era apenas emitir a nota fiscal para guiar o café até a indústria ou a
exportadora. Essas “noteiras” declaravam zero como receita em suas DIPÉ e
não tinham patrimônio algum.
Sobre o tema, em seu aspecto histórico, cabe observar que, após as operações
Tempo de Colheita, Robusta, Broca e Ghost Coffee, concluiu-se que o mercado de
café estava desajustado de maneira institucionalizada. Os participantes, em
geral, sabiam da existência das empresas de fachada criadas com o objetivo de
gerar créditos de PIS e COFINS para os grandes adquirentes dos produtos;
afastando-se a possibilidade de alegação de boa-fé.
O número de fornecedores envolvidos chegou a casa de centenas e foi impossível
verificar mais profundamente cada um deles, sobretudo tendo em vista o prazo
estabelecido para Secretaria da Receita Federal do Brasil se pronunciar a
respeito dos créditos pleiteados via restituição. Ainda assim, dezenas de empresas
foram analisadas; conforme consta nos autos. A Receita Federal do Brasil
constatou a inexistência de fato de inúmeras delas; o que levou a INAPTIDÃO
das mesmas. Outras tantas estão com sua situação cadastral SUSPENSA
porquanto os trabalhos de verificação ainda não se encerraram. Entretanto
existem muito mais empresas que apresentam exatamente os mesmos indícios
levando à mesma conclusão: são empresas inexistentes de fato e suas notas
fiscais não podem ser reconhecidas como comprovante das operações, sobretudo
para se gerar crédito pela sistemática não cumulativa a ser entregue aos
contribuintes.
Provou-se nas investigações, de forma irrefutável, a existência de pessoas
jurídicas utilizadas para o fim específico de venda de notas fiscais. Tais notas
fiscais foram interpostas nas operações de aquisição de café entre o real
comprador e o produtor rural/maquinista. Também ficou claro o objetivo:
geração de créditos da não-cumulatividade do PIS e da COFINS. Novas
pseudoempresas atacadistas de café foram detectadas no curso das investigações.
Foram criadas para atender a demanda crescente por nota ou suceder aquelas
abandonadas pelos seus "donos" ou indesejadas pelas empresas compradoras,
pois já estavam a muito tempo no "mercado".
A profundidade das investigações e a densidade das provas que revelaram essa
situação podem ser observadas no trecho da Informação Fiscal transcrito no
relatório acima.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945185/2013-00

Assim, os elementos coletados pela auditoria no âmbito da operação Tempo de
Colheita, Broca, Robusta e Ghost Coffee trazem provas irrefutáveis de que o
mercado de compra de café estava contaminado pela interposição artificial de
intermediários pessoas jurídicas com o fim único e exclusivo de gerar créditos
fictícios de PIS e COFINS na sistemática da não cumulatividade.
Quanto à alegação de boa-fé, tanto durante as operações de investigação citadas
como no presente procedimento fiscal, já havia sido ressaltado que as indústrias
e as empresas exportadoras zelavam para que formalmente tudo fosse feito para
dar a aparência de lisura. Vários dos procedimentos adotados pela autuada na
busca de informações de seus fornecedores foram constatados também entre
outras pessoas jurídicas que se favoreceram da intermediação das “noteiras”.
Esses procedimentos tinham, como ficou evidenciado na investigação, o intuito
de, ao menos formalmente, transparecer legalidade nas transações efetuadas.
No caso concreto, o que se extrai da análise dos fatos é que os procedimentos
formais adotados pelo contribuinte não são suficientes para concluir pela boa-fé
nas transações efetuadas, vez que não havia possibilidade de que o contribuinte
desconhecesse o narrado acima.
Nesse aspecto, entendo por correta a glosa perpetrada pela autoridade fiscal.
Não há que falar em reconhecimento do crédito presumido relativo a essas
aquisições, muito menos em ressarcimento e/ou compensação desses valores na
forma do art. 7ç?-A da Lei nç? 12.599/2012, haja vista que tais questões não
perfazem o objeto do presente processo administrativo fiscal, sendo certo que
para tais aproveitamentos o contribuinte deveria apresentar, no prazo legal,
Pedido de Ressarcimento – PER e/ou Declaração de Compensação – DCOMP
específicos. Igualmente, não há que se falar em devolução dos tributos recolhidos
nestas operações (IRPJ/CSLL), nos termos do art. 22, § 6ç?, da Lei nç?
13.043/2014, haja vista que tal matéria também não é objeto do presente
processo. Devem ser indeferidos, portanto, os pedidos do contribuinte nesse
sentido.
Em complemento ao que foi decidido pela DRJ, cujas razões adoto para afastar o
pleito da Recorrente, rejeita-se o pedido desta de reconhecimento de boa-fé à luz do preceito
normativo contido no parágrafo único do artigo 82 da Lei no 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos
bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Isso ocorre porque não houve comprovação de pagamento e recebimento das
mercadorias relacionadas às operações sob análise, afastando, assim, a regra de exceção prevista
no parágrafo único. Com efeito, as alegações recursais da Recorrente não indicam ou remetem a
quais documentos comprovam suas alegações, tratando-se, portanto, de alegações sem cunho
probatório. Assim, a decisão de primeira instância é correta.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945185/2013-00

2.2 – Material de Embalagem e Frete na Aquisição deste Insumo
Neste tópico, a glosa diz respeito aos materiais de embalagem e ao frete para a
aquisição dos referidos insumos. Por um lado, a decisão defende a manutenção da glosa nos
seguintes termos:
De acordo com a descrição de utilização apresentada pelo próprio contribuinte
em sua manifestação de inconformidade, as caixas de papelão são utilizadas para
transporte do café solúvel acondicionado em sacos plásticos, sacos aluminizados,
recipientes de vidro ou latas de metal.
Ora, essa descrição deixa evidente que se trata de bem que não é utilizado no
processo produtivo, mas sim posteriormente ao seu término, pois serve para
transporte de produtos já acabados. Sobre esse tema, vale transcrever os itens 55
e 56 da Parecer Normativo COSIT nç? 05/2018:
(...)
Assim, deve ser mantida a glosa dos créditos apurados sobre as aquisições de
caixa de papelão acima relacionadas.
(...)
Já no que se refere aos fretes relativos à compra de caixas de papelão e de latas,
a glosa deve ser mantida, haja vista que se trata de bens adquiridos e destinados
ao transporte de produtos acabados e/ou com suspensão das contribuições.
Contestando a glosa relativa ao material de embalagem, a Recorrente alega que
tais embalagens se prestam a proteger o produto alimentício e evitar contatos que possam
contaminar a mercadoria, eventualmente causando danos a terceiros.
Com razão, a Recorrente. Isso ocorre porque os materiais de embalagem, sejam de
apresentação ou de transporte utilizados com a finalidade de deixar o produto em condições de
ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
Quanto ao frete para aquisição dos materiais de embalagem (caixa de papelão e
lata, sem incidência de tributação), entendo que a glosa deve ser revertida. Isso ocorre porque, ao
contrário do que foi decidido, o direito ao crédito pelo serviço de transporte prestado (frete) não
se condiciona à tributação do bem transportado, inexistindo qualquer exigência nesse sentido na
legislação. A restrição ao crédito refere-se apenas ao bem/serviço não tributado ou sujeito à
alíquota zero (art. 3o, §2o, II, Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003), e não aos serviços
tributados que possam estar relacionados a eles, como é o caso:
"Art. 3o (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)" (grifei)
Como evidenciado pela fiscalização, não se discute aqui a natureza da operação
sujeita ao crédito, mas sim a suposta impossibilidade de tomar o crédito em razão do bem
transportado ser sujeito à alíquota zero ou não sofrer tributação por ter sido adquirido de pessoa
física e/ou com suspensão das contribuições ao Pis/Cofins, restrição esta não trazida na Lei.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945185/2013-00

Nesse sentido, observem-se outros acórdãos deste E. Conselho:
"(...) CRÉDITOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE QUE CONFIGURA INSUMO, INDEPENDENTE DO
BEM TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO À CONTRIBUIÇÃO. O frete de um
produto que configure insumo é, em si mesmo, um serviço aplicado como insumo na
produção. O direito de crédito pelo serviço de transporte não é condicionado a que o
produto transportado esteja sujeito à incidência das contribuições. Recurso
Voluntário Provido em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte" (Processo n.o
13971.005212/200994 Sessão de 20/08/2014. Relator Alexandre Kern. Acórdão n.o
3403003.164. Voto Vencedor do Conselheiro Ivan Allegretti. Maioria grifei)
***
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...) COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS VINCULADOS A
AQUISIÇÕES
DE
BENS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a
tributação (transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a
tributação pela contribuição." (Processo n.o 10950.003052/200656. Sessão de
19/03/2013. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3403001.938. Maioria grifei)
O Ilustre Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan, em seu voto no julgamento do
último acórdão acima mencionado, apresentou razões substanciais para admitir a tomada de
crédito sob análise:
"A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo, e
afirma que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem,
sujeito à alíquota zero (por força do art. 1o da Lei no 10.925/2004), o que inibe o
creditamento, conforme a vedação estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei no 10.637/2002 (em relação à Contribuição para o PIS/Pasep), e pelo inciso II do
§ 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (em relação à Cofins): (...) Contudo, é de se
observar que o comando transcrito impede o creditamento em relação a bens não
sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. Não trata o dispositivo de serviços sujeitos a tributação efetuados
em/com bens não sujeitos a tributação (o que é o caso do presente processo).
Improcedente assim a subsunção efetuada pelo julgador a quo no sentido de que o
fato de o produto não ser tributado “contaminaria” também os serviços a ele
associados.
Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das contribuições ser
objeto de uma operação de transporte tributada. E que o dispositivo legal citado não
trata desse assunto" (grifei).
Nestes termos, reverto a glosa relativa aos fretes na aquisição de insumo (caixa de
papelão e lata). Assim, reverte-se a glosa em relação ao material de embalagem.
2.3 – Taxa Selic
A Recorrente, em síntese apertada, alegou ofensa ao artigo 24 da Lei no
11.457/2007, postulando que o prazo entre a data do protocolo do pedido de ressarcimento e a
análise da DRF foi ultrapassado, sendo suficiente para aplicar a correção pela SELIC; pede
aplicação do REsp no 1.138.206/RS e do REsp 993.164.
Pois bem. Dispõe o artigo 24, supra citado:
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945185/2013-00

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Referido normativo traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade a ser cumprida
pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte. Não há, como pretende a Recorrente, determinação legal para que, admitida a
hipótese de descumprimento do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente. Sequer
as decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente, posto que, além de não
vincularem o julgamento administrativo, ressalvado apenas as hipóteses regimentais (artigo 62
do RICARF), tratam de processos administrativos originários de pedido de restituição (REsp
1.138.206/RS) e de pedido de ressarcimento de crédito de IPI (REsp 993.164), institutos
normativos (restituição diferente de ressarcimento) e tributos que não se confundem com o
presente caso.
Além disso, o art. 145 da IN RFB no 1.717, de 2017, é claro ao dispor sobre a não
incidência de juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos créditos; e
[...]
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter as glosas atinentes ao material de embalagem e ao frete na aquisição de insumos (caixa
de papelão e lata).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Declaração de Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro
Peço vênia ao ilustre voto do relator, para divergir quanto às glosas efetuadas
oriundas de operações de aquisição de café de pessoas jurídicas consideradas inaptas, baixadas
ou suspensas pela Receita Federal.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945185/2013-00

Afirma a fiscalização que a recorrente não tem direito ao crédito pleiteado, porque
se enquadra na perspectiva de um esquema fraudulento, e utilização de interposta pessoa
(empresas de fachada), com objetivo de emissão de notas e confecção de créditos de PIS/Cofins
fictícios, considerando as operações deflagradas pela Receita Federal, Ministério Público Federal
e Polícia Federal, denominadas tempo de colheita e broca, nos estados do Espírito Santo e Minas
Gerais.
Noutro lado, afirma o contribuinte que a presunção de fraude ou simulação é
indevida, porque a inaptidão das empresas foi declarada muito tempo após as operações
realizadas entre eles, foi comprovado, mediante os documentos nos autos, que as operações
verdadeiramente ocorreram, com a entrega dos produtos e a realização dos respectivos
pagamentos.
De fato, neste ponto, a razão, e as provas, assistem ao contribuinte.
Em que pese a existência de diversas empresas, apelidadas de noteiras, nas
operações “Tempo de Colheita” e “Broca”, em que há demonstração da inexistência das
operações, através de diversos elementos de prova - sem qualquer respaldo documental, seja em
relação a comprovantes de pagamentos, seja em relação aos registros contábeis, bem como
demonstrado o conluio entre as empresas que fechavam tais negócios, mediante testemunhas, e
estruturas evidentemente insuficientes ao sustento de toda operação, há de se considerar que a
afirmação e desconsideração dos créditos pleiteados por todos adquirentes não deve ser
generalizada.
É necessário demonstrar o dolo e a existência de conluio, ainda que estejamos à
frente da inversão do ônus da prova quando se trata de pedido de ressarcimento, restituição ou
compensação. Além da autoridade fiscal ter ficado aquém de sua obrigação de motivar o ato
administrativo de negativa do crédito pleiteado, o recorrente demonstrou de forma inequívoca,
através das notas fiscais, escrituração contábil e comprovantes de pagamento a existência da
operação – e a título do pleito quanto ao crédito, é suficiente, se inexistente prova de sua
invalidade para consequente desconsideração do negócio jurídico.
A fiscalização baseia-se, integralmente, em suposições e presunções, lastreadas no
comportamento empresarial de empresas que foram descobertas no bojo das operações
supramencionadas, além do Termo de Constatação Fiscal SEORT, tecendo longas considerações
sobre o panorama geral das fraudes deflagradas no setor cafeeiro, sem indicar em que medida a
recorrente e suas operações fariam parte disso.
Acórdão da DRJ:

Termo SEORT:
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945185/2013-00

Não há qualquer LASTRO DOCUMENTAL que comprove que a recorrente tenha
relação direta com a fraude constatada das empresas fornecedoras envolvidas no esquema de
confecção de créditos de pis/cofins.
Contrário do que conduz a decisão da DRJ, geralmente nos processos que temos
evidentes operações fraudulentas, não há qualquer resquício contábil concreto e coerente das
operações realizadas entre adquirente e fornecedor, de fato, existem diligências que comprovam
que as empresas de fachada não carregam qualquer estrutura que sustente o volume das
operações, além da demonstração inequívoca de dolo e conluio, feita através de outras formas de
prova, como a juntada de depoimentos de envolvidos na operação, e mais diligências
realizadas nos pequenos municípios que se situavam as empresas de fachada.
A exemplo disso, o acórdão julgado no CARF em 2023 é explícito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS /PASEP Período de apuração: 01/01/2008
a 31/03/2008 PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS.
OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA. Mantém-se a glosa dos
créditos das contribuições sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja
inexistência, de fato, ou seja, cuja incapacidade para realizarem as operações de
beneficiamento/industrialização, armazenagem, classificação e vendas, foram
comprovadas em processo administrativo, mediante diligências e depoimentos dos
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945185/2013-00

envolvidos nas operações. INSUMOS (CAFÉ). AQUISIÇÕES. COOPERATIVAS DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA.
CRÉDITOS.
ALÍQUOTAS
CHEIAS
(1,65%/7,60%). CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. As aquisições de insumo (café
beneficiado) de cooperativas de produção agropecuária, utilizado na produção de
mercadorias destinadas à alimentação humana, não dão direito ao desconto de créditos
das contribuições, calculados às alíquotas cheias e sim ao desconto de créditos
presumidos
da
agroindústria.
SUSPENSÃO.
CEREALISTAS/EMPRESAS
AGROPECUÁRIAS. VENDAS. CAFÉ CRU BENEFICIADO. APLICABILIDADE.
Aplica-se a suspensão das contribuições incidentes nas compras de insumo (café
beneficiado) de cerealistas e/ ou de empresas agropecuárias, utilizado na produção de
mercadorias destinadas à alimentação humana.
(CARF 16366720441201345 3301-012.452, Relator: RODRIGO LORENZON
YUNAN GASSIBE, Data de Julgamento: 23/03/2023, Data de Publicação: 17/04/2023)

No caso em comento, o contribuinte acosta aos autos notas fiscais e comprovantes
de pagamento, além de comprovantes de entrega efetiva da mercadoria, além do razão analítico
do período.
Indaga-se, como pode o recorrente valer-se de outras formas de comprovar a
idoneidade de seus fornecedores, senão pela conduta já adotada, de verificação de seus cadastros
fiscais estadual e federal, além de resguardar toda documentação relativa às operações
realizadas?
Não cabe ao adquirente, numa operação comercial, considerando ainda mais as
numerosas operações comerciais realizadas pela recorrente, dirigir-se ao estabelecimento para
verificar se suas instalações são suficientes ao que supostamente é demandado, tão menos fariam
contato com os sócios, para averiguar se o nível cultural e educacional de cada um
corresponderia à abertura e manutenção de uma empresa – e mesmo se assim o fizessem, e
constatassem que são pessoas que não carregam o nível esperado, certamente não aprofundariam
uma investigação, porque não é função precípua de uma exportadora tal atividade.
Não só, não há como afirmar que sua defesa está pautada somente nas notas
fiscais que foram consideradas inidôneas, conforme demonstrado com o exemplo acima, nos
autos estão os documentos que comprovam pró-atividade quando da realização da operação, ao
menos em consulta aos cadastros das pessoas jurídicas pretendidas como fornecedoras, além de
toda escrituração contábil, e comprovantes de pagamento.
A simulação supostamente ocorrida, implica em um dos motivos de invalidade
dos negócios jurídicos, considerando a existência de conluio de ambas as partes, com objetivo de
desviar-se de obrigações legais e enganar terceiros ao criar uma aparência de negócio que não
condiz com a vontade real dos sujeitos, e a realidade operacional.
Nesse contexto, as partes formalizam ato não praticado (simulação absoluta) ou
ato diferente daquele efetivamente praticado (simulação relativa), atos que não se confundem
com fraude à lei, a qual decorre da prática de ato doloso para afastar vedação estipulada pela lei.
De todo e qualquer modo, a fraude ou simulação devem ser comprovadas, pois a
conduta dependa da existência da intenção clara do agente (dolo) de praticar o ato delituoso, não
comportando a modalidade culposa (negligência, imprudência ou imperícia).
Na própria decisão da DRJ, para além de outros argumentos genéricos utilizados,
é afirmado que não é possível comprovar a existência de conluio, extraindo-se disso a
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945185/2013-00

impossibilidade de comprovação do dolo quanto à participação direta e consciente da recorrente
no esquema fraudulento para aproveitamento indevido de créditos de pis/cofins.
Nesse sentido também entende este Tribunal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009 COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. CONTAGEM DO PRAZO. DIES A QUO. A
Administração Tributária tem o prazo de cinco anos, a partir da entrega da declaração
de compensação - DCOMP (e não do pedido de ressarcimento - PER), para homologar
ou não a compensação, sob pena de a compensação ser homologada tacitamente por
decurso de prazo. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Não há que se cogitar de nulidade do
auto de infração lavrado por autoridade competente e com a observância dos requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo tributário. ATOS
ANTERIORES AO LANÇAMENTO. PRINCÍPIO INQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. O procedimento fiscal que culmina no ato de lançamento é governado
pelo princípio inquisitório. O direito à ampla defesa e ao contraditório somente se
instalam e são exercíveis no processo administrativo (governado pelo Decreto
70.235/72 e pela Lei n. 9.784/99), que se inicia com a pretensão resistida (contencioso).
PIS.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
EXPORTAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE À LEI. FALTA DE PROVA. MANUTENÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO E SEUS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. Não estando
comprovada a simulação ou a fraude à lei das operações praticadas, o crédito não
cumulativo das contribuições sociais, relativo às entradas dos produtos
posteriormente exportados, não pode ser glosado. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
GLOSA DE CRÉDITO. Tratando-se de emissão de notas por empresas inaptas, e não
tendo sido comprovado o pagamento e a efetiva movimentação das mercadorias
descritas nas notas fiscais, cabível a glosa do crédito básico da Contribuição ao PIS e
da COFINS.
(CARF 10660902324201397 3402-009.038, Relator: Não informado, Data de
Julgamento: 21/09/2021, Data de Publicação: 19/10/2021)
Como dito, inicialmente, é necessário demonstrar o dolo e a existência de conluio,
ainda que estejamos à frente da inversão do ônus da prova quando se trata de pedido de
ressarcimento, restituição ou compensação.
A Súmula 509, do Superior Tribunal de Justiça – ainda que não tenha
aplicabilidade obrigatória no âmbito deste Conselho Administrativo, aduz que é lícito ao
comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.
Ora, ainda que fale sobre ICMS, extrai-se que a boa-fé é presumida, e que
qualquer movimento ou entendimento contrário à operação realizada, deve ser carreada de prova
para sua desconsideração.
Para além da Súmula 509, há de se considerar o precedente de caráter vinculante a
este Conselho Administrativo – REsp 1148444, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo –
Tema 272, sob a seguinte ementa:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS.
APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). NOTAS FISCAIS
POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945185/2013-00

demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das Turmas
de Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp
623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ
10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp 176.270/MG,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001;
REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado
em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira,
Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel.
Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ 06.04.1998).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade
do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não
incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual "salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato" (norma aplicável, in casu, ao alienante).
3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: "(...)os demais atos de declaração de
inidoneidade foram publicados após a realização das operações (f. 272/282), sendo que
as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o destaque
do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de entradas (f.
35/162). No que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de pagamento
às empresas cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204),
sendo a matéria incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de
Contribuintes."
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a
celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez
caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS.
5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência especial
fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara administrativa, da
inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que afastaria a boa-fé do terceiro
adquirente, máxime tendo em vista o teor do artigo 136, do CTN.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.148.444/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
14/4/2010, DJe de 27/4/2010.)

Ainda, afirma o acórdão, de forma clara, que a nota considerada inidônea em
momento posterior à operação, que restou comprovada pelo adquirente de boa-fé, não tem o
condão de embasar a desconsideração do negócio jurídico.
Importante destacar que tal presunção deve ser elidida mediante provas suficientes
e hábeis para tanto, e que a mera inidoneidade das notas fiscais, em momento posterior não é
suficiente, se comprovado o pagamento e a efetividade da operação com a entrega da
mercadoria, por força do artigo 82, parágrafo único, da Lei 9.430/1996:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada
ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945185/2013-00

a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos serviços.
Extrai-se da supramencionada norma que os efeitos tributários serão produzidos e
mantidos, ainda que para notas fiscais consideradas inidôneas, quando há efetiva comprovação
do pagamento e da realização da operação desconsiderada pela fiscalização.
Portanto, nesse sentido, considerando a inexistência de provas suficientes a
comprovar o dolo e a ocorrência de conluio entre as empresas consideradas inaptas/baixadas e a
recorrente, bem como pelas provas colacionadas aos autos – que cabalmente, em quantidade e
qualidade, demonstram a efetividade das operações, seja em relação à comprovação do
pagamento, a emissão de notas fiscais, e entrega da mercadoria, não há que se falar em
simulação ou fraude, presumindo-se a boa-fé de terceiro adquirente, com a manutenção dos
efeitos tributários pertinentes à operação, conforme exposto.
Nesse sentido, entendo por reverter a glosa para reconhecer o direito ao crédito
nas operações realizadas com empresas inaptas/baixadas.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1351
DF CARF MF
Original